Tribunal: TJBA
Processo: 8078737-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078737-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
ICARO NEVES COSTA GOMES, JOSE RENATO FREITAS REGO

AGRAVADO: ZENAIDE BISPO DA SILVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALFREDO ALVES DE SOUZA NETO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de saneamento que, de forma concisa, delimitou o ponto controvertido e organizou a fase probatória, e contra decisão integrativa que, ao apreciar embargos de declaração, justificou a inversão do ônus da prova pela aplicação da responsabilidade objetiva do transportador, sem análise dos requisitos legais. O Agravante alega nulidade das decisões por descumprimento do artigo 357 do CPC e ausência de fundamentação para a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a decisão de saneamento observou os requisitos de delimitação das questões de fato e de direito, nos termos do artigo 357 do CPC; (ii) saber se a inversão do ônus da prova, fundamentada na aplicação do artigo 17 do CDC, foi devidamente motivada, com a análise da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, conforme o artigo 6º, inciso VIII, do CDC e artigo 489, §1º, inciso II, do CPC.

III. Razões de decidir 3. A decisão de saneamento proferida em primeiro grau não atendeu aos requisitos do artigo 357 do CPC, por ser excessivamente genérica na delimitação das questões de fato e de direito, bem como na ausência de fixação do regime de responsabilidade aplicável. Tal deficiência impede a adequada condução da instrução probatória e gera insegurança jurídica. 4. A decisão integrativa que supriu a omissão acerca da inversão do ônus da prova, baseando-se no artigo 17 do CDC, não apresentou a fundamentação analítica e casuística exigida para tal medida. A mera menção à responsabilidade objetiva, sem a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência dos Agravados, viola o dever de motivação imposto pelo artigo 489, §1º, inciso II, do CPC. 5. A inadequação do saneamento e a ausência de fundamentação para a inversão do ônus da prova configuram cerceamento de defesa e
error in procedendo
, justificando a anulação das decisões para que nova decisão saneadora seja proferida.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A decisão de saneamento deve observar rigorosamente as disposições do artigo 357 do Código de Processo Civil, delimitando com precisão as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa. 2. A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, exige fundamentação analítica e casuística, demonstrando a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, não sendo suficiente a mera menção ao regime de responsabilidade objetiva para justificar sua aplicação. 3. A inobservância dos requisitos do saneamento e a ausência de fundamentação específica para a inversão do ônus da prova configuram nulidade processual por cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, 373, §1º, 489, §1º, II e III, 995, parágrafo único, 1.015, II e XI; CDC, arts. 6º, VIII, 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2388832/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 QUARTA TURMA, DJe 18/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 1749651/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4 QUARTA TURMA, DJe 21/05/2021; STJ, REsp 1.703.571/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, T4 QUARTA TURMA, DJe 07/03/2023; STJ, Tema 988.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8078737-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.
e como agravado
ESPÓLIO DE ABÍLIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora